Tribunal: STF
Processo: ARE 1507003
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos interposto por Júlio César de Oliveira Júnior objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR MERA INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESES REFUTADAS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DECLARADO MAS NÃO RECOLHIDO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE NESSE SENTIDO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA A PARTIR DO MOMENTO QUE DEIXA DE RECOLHER O IMPOSTO NO PRAZO LEGAL. IMPOSTO INDIRETO (ICMS). PAGAMENTO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR FINAL (CONTRIBUINTE DE FATO) E NÃO PELA EMPRESA (CONTRIBUINTE DE DIREITO), QUE TEM APENAS O DEVER DE ARRECADAR E REPASSAR O RESPECTIVO VALOR AO FISCO. 



    PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE REGISTRA MAUS ANTECEDENTES. IVIABILIDADE. 



    REGIME DE RESGATE DA PENA. FIXAÇÃO DO SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MENOS GRAVOSO QUE NÃO SE REVELA ADEQUADO E SUFICIENTE AO CASO CONCRETO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que “houve evidente Bis In Idem, relativamente à fixação do regime de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas”. 



    Destaca que “a circunstância judicial dos maus antecedentes foi utilizada para agravar a pena na primeira fase (1ª punição), para fixar o regime semiaberto (2ª punição) e ainda para impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (3ª punição). Assim, houve tripla (múltipla) punição por um único fator, qual seja, maus antecedentes”.



    Requer seja fixado o regime aberto e substituída a pena de prisão por restritiva de direitos. 



     O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 660 (art. 5º, LIV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF (art. 5º, XLVI).



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA 'A', DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 748.371- RG/MT, PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA RELACIONADA À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV DA CF) QUANDO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEPENDER DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (TEMA 660/STF). NECESSIDADE, IN CASU, DE DISCUSSÃO SOBRE A CORRETA APLICABILIDADE DOS ARTS. 33, § 3º, E 44, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ÓBICE CONFIGURADO. TESE PARADIGMA ADEQUADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    ‘O Supremo Tribunal Federal sedimentou inexistir repercussão geral quando alegada 'suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal' e o julgamento da causa for "dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’ [...] (STF, ARE 748.371 RG/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013).”



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente ao Tema 660 da Repercussão Geral. 



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à alegação de que o houve bis in idem na dosimetria da pena, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EVASÃO DE DIVISAS. SUPOSTA IDENTIDADE DOS FATOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NAS JUSTIÇAS BRASILEIRA E ESTADUNIDENSE. ALEGADO BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.239.380-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/06/2021)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente